Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735500-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO CARVALHO NEGALHO DIAS IMPETRANTE: MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO ROCHA MAGALHÃES JÚNIOR em favor de DIOGO CARVALHO NEGALHO DIAS, visando a revogação de prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 19/08/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, inciso III e 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido a abordagem policial realizada com base exclusivamente em denúncia anônima oriunda de outro Estado, sem diligências prévias ou fundada suspeita. Relata não ter sido encontrado nada de ilícito durante a revista pessoal do paciente e que o seu veículo - onde foram localizados entorpecentes – foi retido por policiais por cerca de quatro horas, sendo movimentado por terceiro não identificado, comprometendo a cadeia de custódia das provas. Argumenta que o ingresso em imóvel supostamente vinculado ao paciente ocorreu sem mandado judicial, sem autorização válida e sem situação de flagrante delito, contrariando o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Sustenta a ausência de elementos concretos a justificar a abordagem ou busca pessoal, tornando a prisão ilegal. Aponta violação ao princípio da isonomia, pois foi concedida a liberdade provisória ao corréu Esrom Teixeira dos Santos. Por fim, tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, ter endereço fixo e trabalho lícito. Com tais argumentos, requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante abordagem policial sem justa causa e busca domiciliar ilegal, com a consequente revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, o impetrante sustenta: (i) ilegalidade da abordagem pessoal; (ii) quebra da cadeia de custódia; (iii) busca domiciliar ilegal; (iv) condições pessoais favoráveis; (v) violação ao princípio da isonomia. Inicialmente, quanto ao pedido de revogação da prisão em decorrência da ilegalidade da abordagem pessoal, quebra da cadeia de custódia, busca domiciliar ilegal e de extensão do relaxamento da prisão concedida ao corréu Esrom, verifica-se que o impetrante não submeteu as questões à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Confira-se julgados em casos semelhantes ao ora analisado: "(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, por sua natureza, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, sendo admitido excepcionalmente para trancamento de ação penal, desde que evidenciada de plano a ausência de justa causa, atipicidade manifesta da conduta ou extinção da punibilidade. 4. No caso em apreço, a tese de ilicitude da prova, decorrente da alegada violação de domicílio, não foi previamente submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, tampouco arguida na defesa prévia, o que caracteriza supressão de instância. 5. O sistema de competências processuais impõe que a análise inicial sobre nulidade de provas ocorra no juízo natural da causa, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural. 6. Não é cabível a concessão de habeas corpus de ofício, haja vista não restar evidenciado constrangimento ilegal flagrante apto a justificar a atuação excepcional da Corte, especialmente diante da necessidade de análise probatória que escapa aos estreitos limites do writ. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido. (...) (Acórdão 1999207, 0716067-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.)” (grifo acrescido) “(...) 3. No que diz respeito à alegação no sentido de que teria sido concedida a liberdade provisória ao irmão e suposto comparsa do paciente, convém esclarecer que foi decretada a prisão preventiva de ambos na audiência de custódia e, por outro lado, não foi anexada à impetração a decisão que, eventualmente, tenha revogado a medida em momento posterior, o que era ônus da Defesa. A impetrante também deveria ter elucidado se a extensão da ordem foi primeiramente pleiteada junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício só é cabível se a decisão estiver fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1387364, 07355553620218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, para análise da (i)legalidade da conversão da prisão flagrante em preventiva. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Consta nos autos (n. 0744118-74.2025.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informação da PM/GO de que o paciente levaria relevante quantidade de drogas para o Estado de Goiás no dia 19/08/2025. Assim, realizaram pesquisas sobre o veículo a ser utilizado e o endereço nos quais o paciente poderia ser encontrado, sendo-lhes informados de que ele costumava trafegar e ficar estacionado próximo à UPA de Samambaia. Em diligências na região, localizaram o veículo NISSAN/Versa estacionado com o paciente em seu interior, sentado no banco do motorista e, ao seu lado, Wilson Alex de Souza Barbosa. O condutor do flagrante, Jorge Luiz de Souza Ferreira, informou que não encontraram nada com os suspeitos durante a revista pessoal, entretanto, localizaram drogas no interior do veículo (11 porções de ICE NUG (extrato concentrado de maconha), envoltas em plástico de cor transparente; 03 tijolos de crack, envoltos em plástico; 01 porção de cocaína envolta em plástico de cor transparente e 04 (quatro) porções, em formato de tijolos, envoltas em papel filme transparente, semelhantes à droga conhecida por cocaína), dois carregadores de pistola calibre .45 com onze munições intactas e R$ 1.105,00 em espécie. Na sequência, populares indicaram o endereço onde o paciente supostamente armazenava os entorpecentes, tendo a equipe policial se dirigido ao local, acessado mediante utilização de chave encontrada no interior do veículo. No referido imóvel encontraram 02 porções, em formato de tijolos, envoltas em papel filme transparentes, semelhantes à droga conhecida por crack; 01 porção de substância amarelada, armazenada em saco plástico com lacre, semelhante à droga conhecida por crack; 09 porções de ICE NUG (extrato concentrado de maconha), envoltas em plástico; 01 (uma) porção de substância vegetal prensada, esverdeada, armazenada em saco plástico com lacre, semelhante à droga conhecida por maconha; 01 (uma) porção de substância esbranquiçada, envolta em saco plástico alaranjado, semelhante à droga conhecida por cocaína; além de apetrechos usualmente utilizados na mercancia ilícita, como balança de precisão e rolos de papel filme transparente. O condutor narrou, ainda, que o veículo de Wilson estava estacionado próximo ao local e, nas proximidades, havia um terceiro homem, o qual se identificou como sendo mecânico - Esrom Teixeira dos Santos. O paciente e os demais indivíduos, então, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e, quanto a Wilson e Diogo (paciente) apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão do flagrante em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de serem autores das condutas a eles imputada, pois “foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1964 gramas de maconha, 6713 gramas de cocaína e 4360g de crack)”. No tocante à Esrom, relaxou o flagrante sob os seguintes fundamentos: “a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não se mostrou formalmente em ordem, pois verifica-se que não se encontrava dentro do veículo onde as drogas estavam guardadas e não foi apontado a prática de nenhum dos núcleos do art. 33 da Lei de Drogas. Além disso, a versão de que estaria no local porque foi acionado para dar solução ao mau funcionamento do veículo de WILSON é plausível, visto que os próprios policiais relataram que o automóvel não estava dando partida”. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do laudo preliminar, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial e prova oral colhida na fase investigativa. No que importa ao periculum libertatis do paciente, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração criminosa. Com efeito, o fato de haver sido encontrado com o paciente e com o corréu expressiva quantidade de entorpecente, – mais de 1.964 gramas de maconha, 6.713 gramas de cocaína e 4.360g de crack – evidencia a prática de mercancia ilícita em grande escala. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, estas não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Ainda, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator